Tribunal: TJPA
Processo: 0013840-81.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0013840-81.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
CARLOS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO VERBO NÚCLEO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA. AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PORTAR ILEGALMENTE UMA ARMA DE FOGO, QUALQUER QUE SEJA O MOTIVO DO AGENTE OU A ORIGEM DO OBJETO, É FATO PENALMENTE RELEVANTE, QUE POR SI SÓ REPRESENTA PERIGO À SOCIEDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da peça acusatória que contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. A posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito traz risco à paz social, de modo que, para caracterização da tipicidade da conduta, elencada no art. 16 da Lei nº 10.826/03, basta tão somente o porte de arma sem a devida autorização da autoridade competente. O crime é de mera conduta e de perigo abstrato, não tendo a lei exigido efetiva exposição de outrem a risco, sendo irrelevante o fato de a arma estar municiada ou não, funcionando ou não, prescindindo da demonstração de ofensividade real. Assim, basta que o agente seja encontrado portando a arma de fogo, pouco importando o fato dela estar desmuniciada ou de a mesma não possuir potencial ofensivo, pois o objeto jurídico tutelado pelo citado tipo penal não é a incolumidade física do cidadão, mas sim a segurança pública e a paz social, e, assim sendo, prescinde de resultado naturalístico.
In casu
, o acusado foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com 02 (duas) munições intactas e 01 (uma) munição deflagrada, em plena via pública, fato esse narrado com riqueza de detalhes pelos depoimentos testemunhais carreados aos autos, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas à condenação, bem como em atipicidade da conduta.
3.

É impositiva a redução da pena de prestação pecuniária para o mínimo legal de 01 (um) salário mínimo,

quando considerada, além da

ausência de danos materiais diretos à terceiros, a situação econômica do apelante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária fixada para 01 (um) salário mínimo, mantendo-se incólume a outra pena restritiva de direito aplicada. Preliminar rejeitada.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia por ausência de indicação do verbo núcleo do tipo penal e, no mérito, lhe dar parcial provimento, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária fixada, de 02 (dois) para 01 (um) salário mínimo, mantendo-se incólume a outra pena restritiva de direito aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0013840-81.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
CARLOS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Carlos Gabriel dos Santos Almeida
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/10/2019
, às fls. 125/129-v, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Capital/PA,
Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da condição econômica do réu, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
).

Vale destacar que, considerando o previsto no art. 44 do CPB,
o juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
, cabendo à VEMPA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços,
cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais
, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo igualmente à VEMPA a definição da instituição.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02/02-v) que, no dia
01/06/2017
, por volta das 21h00min, vigilantes da Empresa P. B. S. (Pará Brasil Segurança), situada na Av. Almirante Barroso, verificaram pelos monitores de segurança, que em frente ao prédio da R. B. A.,
o denunciado Carlos Gabriel dos Santos Almeida, acompanhado de parceiro não identificado, tentavam render um mototaxista para assaltá-lo
, ocasião em que se dirigiram ao local e
flagraram o acusado em poder de um revólver calibre 38 com 02 (duas) munições intactas e 01 (uma) deflagrada
, ato contínuo em que o comparsa e o mototaxista evadiram-se e o denunciado foi capturado pela Polícia Militar que havia sido acionada para conter o evento danoso.

Em
razões recursais
(fls. 132/137), a defesa requer, preliminarmente, a
nulidade do processo por inépcia da denúncia, pela ausência de indicação do verbo núcleo do tipo penal
, vez que não especifica qual das condutas a ação do acusado corresponderia, o que atrapalha o exercício defensivo e viola a necessidade de caracterizar a conduta para fins de individualização da pena em caso de eventual condenação criminal. No mérito, a defesa requer que a sentença seja reformada para
absolver o réu
da acusação imputada, por
atipicidade da conduta
, ante a
ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, atestada na perícia
, além da
fragilidade probatória
. Por fim, clama pela
redução da pena de prestação pecuniária
, vez que
o apelante não tem condições de arcar com o pagamento do valor de 02 (dois) salário mínimos
.

Em
contrarrazões
(fls. 138/140-v), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas, pugnando pelo
desprovimento
do recurso da defesa.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida
in totum
a sentença de 1º Grau (parecer de fls. 145/150).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
PRELIMINAR
:

1. Da inépcia da denúncia por não especificação do verbo núcleo do tipo penal. Nulidade. Vício insanável.

Suscita o pleito defensivo a
inépcia da proemial acusatória
, em face da não individualização da conduta desempenhada pelo recorrente.

Não assisti razão à defesa
quanto a este argumento.

Colhem-se dos autos que
a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do recorrente
, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, aptos a embasar a ação penal, possibilitando ao réu o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.

In casu
, a peça inicial descreve, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica o acusado, classifica o delito e oferece o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Conforme informações presentes na denúncia, o réu,
na companhia de 01 (um) comparsa não identificado
, tentavam
render um mototaxista para assaltá-lo
, ocasião em que
vigilantes da Empresa P. B. S. (Pará Brasil Segurança)
, que realizavam
monitoramento de segurança
, se dirigiram ao local e
flagraram o acusado em poder de um revólver calibre 38, com 02 (duas) munições intactas e 01 (uma) deflagrada)
.

Assim, vislumbra-se que a
peça basilar

preenche os requisitos legais
, posto que descreve crime em tese a punir (art. 16 da Lei nº 10.826/03), bem como, observa-se que o acusado consegue compreender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e exercer o seu direito à ampla defesa, não tendo que falar em nulidade da denúncia e muito menos violação do art. 41 do CPP.

A inépcia está ligada a não observância de aspectos formais essenciais da peça acusatória (especialmente a
descrição do fato com todas as suas circunstâncias
e a qualificação
do acusado
), o que convenhamos, não é o caso em questão.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da peça acusatória que contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Os Tribunais Superiores firmaram orientação de ser despicienda a realização de exame pericial no artefato aprendido, porquanto os delitos de porte ou posse de armas ou munições de uso restrito ou permitido são de mera conduta ou de perigo abstrato, motivo pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso. 3. É impositiva a redução da pena de prestação pecuniária para o mínimo legal de 01 salário mínimo, quando considerada, além da ausência de danos materiais diretos à terceiros, a situação econômica do apelante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária fixada, mantendo-se incólume a outra pena restritiva de direito aplicada - prestação de serviços à comunidade. (2020.01351836-23, 212.907, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

Ultrapassado esse primeiro ponto, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição.
MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Atipicidade da conduta. Ausência de materialidade delitiva. Ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, conforme atestado na perícia.

Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que
a razão invocada pelo apelante, de que não existem nos autos provas suficientes para ensejar o édito condenatório, pois a arma apreendida e periciada atestou ausência de seu potencial lesivo, de maneira nenhuma merece guarida
, pois está desprovida de qualquer fundamentação, senão vejamos:

In casu
, a
materialidade delitiva
restou plenamente comprovada através das
provas colhidas na polícia e em juízo
, tais como, o
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 06), pelo
Inquérito por Flagrante
(fls. 07/09, 12), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fls. 10), o qual atestou a apreensão de
¿revólver calibre 38, com duas munições intactas e uma deflagrada¿
, pelo
Laudo nº 2017.01.000842-BAL - Perícia de Mecanismo
(fls. 93/94) e pelos
depoimentos das testemunhas
tanto perante a autoridade policial como em juízo, destacando que
o réu Carlos Gabriel dos Santos Almeida foi revel
. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as
provas
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
.

A testemunha
David Bruno Gonçalves Lima
,
vigilante da Empresa P. B. S.
, enfatizou em suas declarações em
juízo
(mídia de fls. 115):
¿Que é vigilante da empresa PBS e relatou que por meio do monitoramento eletrônico e as imagens das câmeras de segurança, percebeu um alvoroço e uma movimentação suspeita próximo à portaria da RBA. Assim, saiu da central de recepção dentro da RBA e se dirigiu para o local onde ocorria a movimentação suspeita. Ao se aproximar dos indivíduos, um deles imediatamente jogou a arma no chão e se rendeu, e o outro empreendeu fuga. Afirmou que os nacionais estavam no local com o intuito de assaltar um mototaxista que tinha ido até lá buscar uma passageira, porém o referido mototaxista não foi ouvido, tendo em vista que após a rendição do réu, ele saiu para levar a passageira ao seu destino e não foi à delegacia, nem ele e nem a passageira. O declarante informou ainda que entregou a arma usada pelo réu ao policial¿.

A testemunha
Robson Rogério Pereira Costa
, que
também trabalha como segurança da empresa PBS (Pará Brasil Segurança)
, relatou em juízo (mídia de fls.110):
¿Que no dia 01/06/2017, estava fazendo a sua ronda de fiscal de vigilância quando, por volta das 20h50min, foi acionado pelo vigilante David Bruno e Diego Silva, do posto da RBA na Av. Almirante Barroso, o qual informou que 02 (dois) meliantes tentaram abordar um mototaxista com o intuito de assaltá-lo, porém, foram inibidos pelos vigilantes do posto e um dos assaltantes foi rendido, o comparsa desconhecido empreendeu fuga pela rua lateral. O declarante informou que quando chegou ao local já havia uma viatura da PM, e Carlos Gabriel já estava imobilizado. A arma utilizada pelo meliante, uma arma calibre 38, municiada, já estava em poder de um dos policiais. O declarante relatou que acompanhou o procedimento e fez o acompanhamento dos mesmos até a Seccional¿.

Como cediço, o crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
) é de
mera conduta
,
bastando, para que se configure, que o seu sujeito ativo, seja encontrado portando a arma de fogo, pouco importando o fato dela não ter sido periciada ou, ao ser periciada, não atestar a potencialidade lesiva
, pois, o objeto jurídico tutelado pelo citado tipo penal não é a incolumidade física do cidadão, mas sim a
segurança pública e a paz social
, e, assim sendo, prescinde de resultado naturalístico.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico, no âmbito desta Corte Superior, o entendimento de que, para a configuração do tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, é irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada, visto se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 603.097/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015).
TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em atipicidade material da conduta de portar arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar, pelo simples fato de estar desmuniciada, porquanto o crime é de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo do resultado naturalístico para a sua configuração.
2. A pena pecuniária deve nortear-se pelo critério de equidade, e guardar proporcionalidade com a sanção corporal. 3. A isenção do pagamento de custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá verificar a alegada condição de hipossuficiência econômica do condenado. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.824727, 20130310149045APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSE GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 14/10/2014. Pág.: 229).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
É irrelevante para a ocorrência do tipo penal do artigo 14, da Lei 10.826/2003 a existência de resultado naturalístico. Assim, o fato de estar a arma desmontada ou desmuniciada em nada influi na tipicidade do delito, bastando-se para sua concretização a mera ação ou omissão do agente.
(Apelação Criminal 1.0628.11.001965-8/001, Relator: Des. Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2015, publicação da súmula em 19/02/2015).

In casu
, o apelante foi preso, segundo depoimentos testemunhais constantes nos autos,
portando uma arma de fogo
, tipo revólver, calibre 38,
em plena via pública
, na frente do prédio da RBA na
Avenida Almirante Barroso
, em atitude que chamou a atenção dos
vigilantes da Empresa P. B. S. que faziam o monitoramento de segurança no local
, de modo que, com tal conduta, restou plenamente configurado o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Cito o referido dispositivo legal,
in verbis
:
Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Imperioso, nesse momento, destacar meu entendimento quando do julgamento da
Apelação Penal nº 2008.3.004388-8
,
in verbis:
¿(...). Como cediço, a Lei 10.826/03 tipificou várias condutas ameaçadoras e lesivas à sociedade e ao seu ordenamento jurídico penal, visando diminuir o sentimento de insegurança pública, em face das alarmantes estatísticas de homicídios e lesões de toda natureza cometidos com o emprego de arma de fogo, tutelando, desse modo, a incolumidade pública ou a segurança coletiva, prevendo penas proporcionais ao bem jurídico a que busca proteger e garantir. É justamente nesse sentido que a jurisprudência de nossos tribunais pátrios vem adotando o entendimento majoritário no sentido de que
para se configurar o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 basta tão somente o porte de arma sem autorização da autoridade competente, sendo que o fato de a arma estar municiada ou mesmo inoperante não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta por si só, em face sobremodo de representar o potencial poder de lesão a colocar em risco a paz social
. Assim, a alegação levantada pela Defesa de que a conduta do agente, para que se possa criar um risco proibido relevante, nos termos estatuídos no Estatuto do Desarmamento, deve necessariamente à reunião das condições de danosidade efetiva da arma (potencialidade lesiva concreta), bem assim a sua disponibilidade e a possibilidade de uso imediato, tese sustentada por alguns renomados doutrinadores, parece-me, contrariamente, não merecer devida acolhida, sobremodo a desprestigiar os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.
Ora, invocar que a arma não tinha condições de efetuar disparos e logo não apresentava risco algum ao bem jurídico tutelado, a dizer pelos termos do laudo pericial técnico, é menosprezar o necessário rigor normativo do estatuto enquanto política penal de austeridade no combate ao uso indiscriminado das armas de fogo, que levam ao cometimento de inúmeros e graves delitos, em boa parte o homicídio
. (...)¿. (Acórdão nº 75.890, Desa. Rela. Vânia Lúcia Silveira, Publicação: 20/02/2009).

Dessa forma, observa-se que, o crime ora em análise é de
mera conduta
e de
perigo abstrato
, não tendo a lei exigido efetiva exposição de outrem a risco, sendo irrelevante a avaliação subsequente sobre a ocorrência de perigo à coletividade.

Com efeito, o contexto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o ora apelante portava arma de fogo, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
razão pela qual, não há que se falar em absolvição
.

Nessa linha, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ART. 16 DA LEI 10.826/03.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA. 1.
A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, bastando o porte de arma ou munição, sem autorização devida, para tipificar a conduta.
Dessa forma, também se mostra irrelevante especular sobre a aplicação do princípio da insignificância. 2. O caso sub examine não comporta flexibilização, tendo em vista que o réu foi apreendido com quantidade relevante de munição - 6 cartuchos calibre 32 e 22, munição de uso permitido, além de 1 cartucho calibre 357, munição de uso restrito. De mais a mais, a conduta encontra-se inserida no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, eis que o paciente também foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tudo a evidenciar a não aplicabilidade do princípio da bagatela. 3. Carece de interesse de agir a pretensão de reconhecimento do concurso formal entre os crimes do art. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, tendo em vista que, neste ponto, o aresto objurgado é mais benéfico ao réu ao reconhecer a existência de crime único. 4. Ordem denegada." (HC 447.456/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) (negritei).

Sendo assim,
o apelante não produziu prova que justifique a absolvição pretendida, todas as circunstâncias colhidas nos autos apontam à condenação
. Ademais, dentre as diretrizes processuais penais,
o princípio
¿da livre apreciação das provas pelo juiz na busca da verdade real
¿
, possui considerável magnitude jurídica, em especial quando sistematicamente alijado com o conjunto probatório constante dos autos. Presume-se, assim, que o juiz apreciando as provas dos autos, atribuiu o valor probante que a lei autoriza e, assim, embasou sua decisão.

2. Da redução da pena pecuniária.

No que diz respeito ao seu pedido de
redução da pena de prestação pecuniária (modalidade de pena restritiva de direito)
, entendo assistir razão ao apelante, porquanto,
ao lado do ilícito praticado não ter causado dano material direto à terceiros, a impossibilidade econômica do apelante se sobressai do exame dos autos
, o que pode ser constatado especialmente pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

Deste modo, a fim de que
não se torne exorbitante (e impagável) para o apelante
,
acolho o pedido defensivo para reduzir a prestação pecuniária - fixada na r. sentença em 02 (dois) salários mínimos - ao seu patamar ínfimo previsto no
§1º
do artigo
45
do Código Penal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo
, ajustando-se, dessa forma, às condições econômicas pessoais do recorrente.

Forte nessas razões, data vênia ao parecer do
Custos Iuris
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária fixada de 02 (dois) para 01 (um) salário mínimo,
mantendo-se incólume a outra pena restritiva de direito aplicada - prestação de serviços à comunidade.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena pecuniária, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora